Tribunal: CARF
Processo: 10830.721843/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721843/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
REGINALDO HERCULANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 41 a 46), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.281,31
3.719,40Multa de Ofício (passível de redução)
3.210,98
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721843/2013-57
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721843/2013-57

Juros de Mora (calculado até 28/02/2013)
282,56
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
7.774,85
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 23.300,00. Motivo da glosa: Falta de apresentação dos
comprovantes de pagamentos – insuficiência dos recibos apresentados.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 08/03/2013 (fls. 39), tendo
apresentado impugnação (fls. 2), em 05/04/2013, acompanhada de documentos,
insurgindo-se contra a no valor de R$14.650,00 a título de pensão alimentícia.
Alega que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública.
Ressalta que não conseguiu comprovar todo o valor por motivo de não ter comprovantes
dos pagamentos dados em espécie para pagar despesas antes da data do depósito, que
sempre é dia 20 (vinte) de cada mês.
Conforme extrato do processo (fls. 55) parte do imposto constante neste lançamento foi
extinta pelo pagamento, não tendo sido objeto de impugnação pelo contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos comprovados e
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721843/2013-57

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$23.300,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento. Conforme decisão da DRJ, o contribuinte apresentou
irresignação apenas quanto a parte da glosa, referente a R$14.650,00, restando mantida a
autuação referente a este montante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721843/2013-57

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721843/2013-57

separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Cumprido o requisito legal de apresentação documental do dever de prestar
alimentos, às e-fls. 88 e seguintes há farta comprovação dos pagamentos realizados, como
extratos de movimentação bancárias, comprovantes de transferências e declaração prestada pela
beneficiária ratificando o recebimento dos valores, motivo pelo qual cancelo a autuação de
dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$14.650,00.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia no valor de
R$14.650,00.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original